Tribunal: TJMT
Processo: 1037337-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037337-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), FREDERICO STEVANATO ROCHA - CPF: 964.876.581-20 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA LÍQUIDA ELEVADA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação anulatória cumulada com renegociação de dívida e obrigação de fazer, determinando o recolhimento das custas iniciais, com possibilidade de parcelamento.

2. O agravante sustenta incapacidade financeira em razão do comprometimento de sua renda com empréstimos consignados e despesas familiares, buscando a reforma da decisão para concessão da gratuidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência econômica apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça, à luz dos arts. 98 e seguintes do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

4. Os holerites juntados revelam que o agravante é servidor público e aufere remuneração líquida superior a R$ 8 mil, montante que indica capacidade contributiva para suportar as custas processuais.

5. O comprometimento remuneratório decorrente de empréstimos consignados configura endividamento voluntário, o qual não descaracteriza a capacidade financeira, segundo consolidada jurisprudência desta Corte.

6. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem situação econômica incompatível com o benefício, como ocorre no caso concreto.

7. O valor das custas, inclusive passível de parcelamento, não inviabiliza o acesso à jurisdição, inexistindo prova idônea de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira do requerente. 2. O endividamento voluntário não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FREDERICO STEVANATO ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Felix do Araguaia/MT aos autos da
Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer n. 1001764-96.2025.8.11.0017
, que move em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

A decisão (ID. 206647328 – origem) indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 290 e 321, ambos do CPC/2015, autorizando o parcelamento em até 06 (seis) prestações.

Em razões recursais (ID. 324384375), o agravante alega, em síntese, encontrar-se em condição de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria manutenção.

Aduz que mais da metade de seus rendimentos está comprometida com o pagamento de parcelas de empréstimos consignados e de faturas de cartão de crédito, objetos da ação originária, quadro que se agrava diante das despesas de manutenção de seu núcleo familiar, tais como energia elétrica, água, alimentação e combustível.

Afirma que a gratuidade de justiça foi indeferida sem que lhe fosse oportunizada a comprovação de sua insuficiência financeira e que a manutenção da decisão representa obstáculo ao seu acesso à Justiça.

Deste modo, requer, preliminarmente, antecipação da tutela recursal ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula a reforma da decisão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Deferida a atribuição do efeito suspensivo e a gratuidade de justiça em grau recursal (ID. 324819391).

Contrarrazões do BANCO SAFRA S/A (ID. 329344890) e BRB BANCO DE BRASILIA S/A (ID. 328956361) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso em comento, em que pese a argumentação do recorrente, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, conforme demonstram os holerites juntados aos autos de origem (ID. 205915300), o Agravante é servidor público estadual e aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 16.967,46 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Após os descontos legalmente admitidos, o rendimento líquido perfaz R$ 8.205,02 (oito mil, duzentos e cinco reais e dois centavos), montante expressivo que revela a capacidade financeira do Agravante para arcar com as custas processuais.

Ademais, o fato de a renda do recorrente estar parcialmente comprometida com o pagamento de empréstimos consignados não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, como muito bem consignou o juízo a quo, pois se trata de endividamento voluntário, conforme reiterada jurisprudência dessa Egrégia Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça às pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar os encargos processuais. O Agravante apresentou apenas relatório de dívidas e declaração de imposto de renda, sem demonstrar a inexistência de bens ou outras circunstâncias que evidenciem sua real incapacidade financeira.
O endividamento voluntário do Agravante não é suficiente para afastar sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que a concessão da justiça gratuita exige demonstração concreta da hipossuficiência, não bastando a mera declaração firmada.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(N.U 1002631-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao Agravante, pessoa física, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira. 3. No caso concreto, os documentos apresentados, incluindo holerites e extratos bancários, demonstram que o Agravante aufere rendimentos consideráveis, incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada, além de possuir veículo de elevado valor
. 4. O endividamento voluntário, por meio de empréstimos, não caracteriza, por si só, a incapacidade de arcar com os custos processuais.
5. Decisão de primeiro grau mantida, uma vez que não foi comprovada a insuficiência de recursos para justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita. Agravo de Instrumento desprovido.”
(N.U 1023416-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) – destaquei.

Com efeito, observa-se que o Agravante não trouxe aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência e a natureza de eventual patrimônio em seu nome, embora tenha juntado novos documentos no presente recurso.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é financeiramente hipossuficiente, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Ressalta-se, ainda, que, conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba “Guias”, considerando o valor atribuído à causa, as custas processuais corresponderiam ao montante de R$ 5.962,72 (cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), valor que, inclusive, pode ser parcelado em até 06 (seis) vezes.

Por fim, registra-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA.

DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO

JURIS

TANTUM.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos,

concluiu

pela

inexistência

dos

requisitos

necessários à concessão

da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria

o

reexame

de

fatos

e

provas,

inviável

em

recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC).”
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Logo, a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025